Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. impugnação ao cumprimento de sentença. excesso de execução indicado pelo devedor. RECONHECIMENTO PELO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado o excesso de execução até mesmo pelo credor, que admitiu erro no cálculo apresentado com a emenda à sua inicia, é inarredável o acolhimento da impugnação e o arbitramento de honorários sobre a respectiva diferença. O fato de o juízo de origem ter corrigido de ofício o valor da causa, não afastava a necessidade de apresentação da impugnação pelo devedor, sob pena de operar a preclusão e ser obrigado de pagar a quantia incontroversa. É importante frisar que a lei processual admite que o juiz dê prosseguimento da execução e limite a penhora sobre o valor que entende correto (art. 524, §1o), mas até que o devedor se manifeste nos autos concordando ou impugnando a integridade do valor. Caso contrário, o processo forçado prosseguirá pelo montante integral cobrado.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.